Tribunal: TJES
Processo: 5011785-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011785-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA LUZIA PEREIRA DAS POSSES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TANIA LUZIA PEREIRA DAS POSSES
contra a sentença proferida em
ID 4169747
, nos seguintes termos:

Pelo exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Recurso é cabível e tempestivo, porém,
deserto
.
Explico
.

Observa-se que que o recurso foi interposto às 18h04min no dia 13/01/2023 (
ID 4169749
), porém, sem a comprovação de recolhimento do preparo, conforme alegado em preliminar de contrarrazões recursais. A comprovação das custas sequer foi juntada, portanto, mais de 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso.

Verifica-se, além disso, que não houve em nenhum momento pedido de assistência judiciária gratuita, seja na petição inicial, na peça recursal e nem no cadastro do PJe foi indicado o referido pedido, bem como não houve nenhuma decisão anterior concedendo a benesse da assistência judiciária gratuita.

É sabido que o Recurso Inominado está sujeito a preparo, incluindo custas, que deve ser efetivado em estabelecimento bancário conveniado ao TJ/ES, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, a teor do disposto no
artigo 42, §1º, da Lei no 9.099/95
, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive, as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (art. 54, § único da Lei no 9.099/95).

E, ainda sobre a deserção, o
enunciado 80 do FONAJE
dispõe da seguinte forma:

O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte,
no prazo de 48 horas,

não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).

Destaco, também, que conforme entendimento já consolidado, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas não se traduz em dias, devendo ser contado minuto a minuto. Assim dispõe o
Enunciado n. 3 das Turmas Recursais deste Colegiado
:

ENUNCIADO Nº 3 –
CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE 48 HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO
. NA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO HORÁRIO DE PROTOCOLO DO RECURSO, O TÉRMINO DO PRAZO OCORRERÁ ÀS 18:00 HORAS DO DIA FINAL.

Assim, se a parte não comprova, adequadamente, o recolhimento no prazo legal, como a situação em tela, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do
enunciado n. 122 do FONAJE
, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, caso dos autos, especialmente porque a parte contrária apresentou contrarrazões recursais tempestivas, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

Ante ao exposto,
NÃO SE CONHECE
do recurso interposto pela recorrente, tendo em vista a sua deserção.

CONDENO
as partes recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, Enunciado n. 122 do FONAJE e Enunciado n. 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
NÃO

CONHECER
do recurso inominado, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)